Tribunal: TJMT
Processo: 0005619-53.2010.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005619-53.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HOSPITAL DE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA - CNPJ: 70.524.145/0001-77 (APELANTE), TERENCE ZVEITER - CPF: 556.041.291-00 (ADVOGADO), HUNNO FRANCO MELLO - CPF: 042.652.536-10 (ADVOGADO), ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - CPF: 978.477.801-78 (ADVOGADO), MARILEI CARDOSO - CPF: 813.471.201-06 (ADVOGADO), ELIS MARINA DIAS PINTO - CPF: 009.818.571-32 (ADVOGADO), MARIA DAS GRACAS METELO - CPF: 346.176.711-53 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição e extinguiu ação monitória proposta para cobrança de serviços médicos e hospitalares, diante da ausência de citação válida da devedora no prazo legal.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a citação não efetivada no prazo legal impede a interrupção da prescrição quinquenal, ainda que existam sucessivas tentativas infrutíferas por parte do autor; e (ii) saber se a demora na citação pode ser atribuída ao Poder Judiciário ou se decorreu de inércia ou insuficiência das diligências promovidas pelo autor.

III. Razões de decidir

3.Nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, o prazo prescricional para a pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação.

4. O ajuizamento da ação não é suficiente para interromper a prescrição, sendo indispensável que a citação se aperfeiçoe dentro do prazo legal, retroagindo seus efeitos à data da propositura, conforme art. 240, §§1º e 2º, do CPC.

5. A ausência de citação válida no prazo prescricional legal, não obstante as reiteradas tentativas do credor, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando não demonstrada mora do aparelho jurisdicional, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.

6. Verificada a fluência do prazo prescricional de cinco anos sem causa interruptiva válida, resta configurada a prescrição da pretensão executiva, tornando desnecessário o exame da prescrição intercorrente.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A ausência de citação válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da prescrição, ainda que deferido despacho citatório.

2. A demora na citação decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.

3. A eficácia das diligências promovidas pela parte credora deve ser concreta e adequada, não bastando sucessivas tentativas inócuas que não resultem em efetivo avanço do processo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, e 487, II.

Jurisprudência relevante citada: Súmula 106/STJ, TJMT, Ap. Cív. nº 0010613-17.2016.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, 4ª Câmara de Direito Privado, j. 13.06.2025, DJE 13.06.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação cível
interposta por Hospital de Medicina Especializada S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou extinta, com resolução de mérito, a ação monitória proposta em desfavor de Maria das Graças Metelo, ao reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão autoral, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC.

Na origem, o Hospital de Medicina Especializada ajuizou ação monitória visando ao recebimento de valores referentes a contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, supostamente realizados no período de 20/03/2006 a 28/03/2006, no valor de R$ 56.160,22, indicado como líquido e certo.

A sentença, entretanto, em exame de embargos monitórios, reconheceu a prescrição da pretensão autoral, sob o fundamento de que, embora a ação tenha sido ajuizada em 18/02/2010, dentro do prazo quinquenal contado do vencimento da obrigação em 28/03/2006, a citação válida somente veio a ocorrer em 20/02/2024, mais de quatorze anos após o ajuizamento da ação.

O apelante sustenta que não pode lhe ser imputada a demora verificada na efetivação da citação da Apelada, porquanto diligenciou para impulsionar o feito, adotando as providências processuais cabíveis. Destaca que requereu a citação por edital em 03/11/2021, que foi apreciada apenas em 16/01/2024, cuja publicação do edital somente se deu em 20/02/2024.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (id. 296635386).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A ação monitória foi distribuída em 18/02/2010 (id. 294091363 e em 05/10/2010 foi proferido o despacho citatório (id. 294091365 – pág. 23). Considerando o retorno infrutífero do aviso de recebimento, em 05/07/2010 foi determinada a intimação da requerente para promover a citação da requerida (id. 294091365 – pág. 26).

Em 08/02/2012 a requerente manifestou-se nos autos requerendo nova citação (id. 294091365 – pág. 27) e, expedido novo A.R., este retornou em 30/04/2013 por motivo ausente (id. 294091365 – pág. 31). Em 23/10/2013 o autor pugnou pela expedição de nova citação,
“tendo em vista que a outra não foi entregue por ausência da parte requerida”
(id. 294091365 – pág. 32). A nova tentativa também restou infrutífera, constando no A.R devolvido em 30/10/20213 o motivo “mudou-se” (id. 294091365 – pág. 36). Em 05/02/2014 o requerente apresentou novo endereço para citação (id. 294091365 – pág. 42). O A.R. novamente retornou ao remetente (21/08/2014), e o motivo da devolução constou como “desconhecido” (id. 294091365 – pág. 46). Em 12/09/2014 foi requerida a citação por oficial de justiça e em 22/10/2014 foi juntado o comprovante de pagamento da diligência.

Na data de 26/06/2015, entretanto, foi certificado que o comprovante de depósito
“não atende ao que estabelece a Portaria n.º 64/2013/DF [...] que veda a apresentação de depósito efetuado via internet”
(id. 294091365 – pág. 52). Em manifestação datada de 10/08/2015, contudo, o autor requereu nova citação via A.R (id. 294091365 – pág. 58). Considerando a quinta tentativa infrutífera de citação por aviso de recebimento, o autor requereu em 22/10/2015 que fossem oficiadas as empresas de telefonia para que
“informem os dados cadastrados em nome da executada”
(id. 294091365 – pág. 63).

Em 21/03/2016 o juízo singular determinou nova citação, tendo em vista que
“consultou o endereço da parte ré nos sistemas INFOJUD e BACENJUD”
(id. 294091365 – pág. 76). Novamente infrutífera, em 30/11/2017 foi determinada a intimação do autor para impulsionar o feito, sob pena de extinção (id. 294091366 – pág. 12).

Em 07/12/2017 o requerente pugnou pela citação por oficial de justiça (id. 294091366 – pág. 13), indicando endereço. Conforme certidão negativa datada de 06/04/2018, não foi possível proceder a citação (id. 294091366 – pág. 18). Em 12/12/2018 foi requerida nova citação por oficial de justiça (id. 294091366 – pág. 25) e o pedido foi deferido em 17/06/2019 (id. 294091366 – pág. 27).

Novamente infrutífera, o autor requereu, em 03/11/2021 a citação por edital (id.

294091375), que foi apreciada pelo juízo em 16/01/2024 (id. 294091381). Em 25/07/2024, a Defensoria Pública, como curadora especial, apresentou embargos monitórios e em 20/09/2024 foi proferida a sentença ora recorrida.

Diante desse contexto, verifica-se que, desde o despacho inicial, proferido em 05/10/2010, a citação da parte devedora somente foi efetivada no ano de 2024 portanto, quase mais de 14 anos após o ajuizamento da demanda.

À luz do artigo 240, §2º, do CPC, a citação não se aperfeiçoou dentro do prazo legal capaz de produzir efeito interruptivo da prescrição. Desse modo, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil, fluiu regularmente desde o vencimento da obrigação, sem qualquer causa eficaz de interrupção ou suspensão.

Embora o autor tenha diligenciado na indicação de sucessivos endereços, não foram providenciadas medidas eficazes e suficientes para evitar o transcurso do prazo prescricional, especialmente quando, diante da constatação reiterada de insucesso das tentativas de citação pessoal, cabia-lhe a adoção de meios alternativos, como a citação por edital, que só veio a ser requerida tardiamente.

No que se refere à alegação de inércia do Poder Judiciário, tal argumento não encontra respaldo nos autos. No caso concreto, não se demonstrou que a paralisação do feito tenha ocorrido por falha exclusiva do aparato jurisdicional. Ao revés, observa-se que o autor não promoveu as diligências necessárias com a presteza exigida, tampouco cobrou o regular andamento do processo ao longo dos anos, circunstância que atrai para si o ônus processual da inércia. Com efeito, cabe à parte interessada impulsionar o feito, zelando pela efetividade do processo, sob pena de suportar as consequências decorrentes da sua omissão.

Nesse sentido, inclusive, já decidiu esta eg. Câmara:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO

MONITÓRIA
.
PRESCRIÇÃO
DA PRETENSÃO EXECUTIVA.
CITAÇÃO
NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1.Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo que reconheceu a
prescrição
e julgou extinta a
ação

monitória
, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a
demora
na
citação
, após o ajuizamento da
ação
, é capaz de impedir o curso da
prescrição
, considerando-se as diversas tentativas frustradas de localização do réu e a posterior realização de
citação
por edital.
III. Razões de decidir
3.Nos termos do art. 206, §5º, I, do CC, o prazo prescricional para a pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados do vencimento da obrigação.
4. O ajuizamento da
ação
não é suficiente para interromper a
prescrição
, sendo indispensável que a
citação
se aperfeiçoe dentro do prazo legal, retroagindo seus efeitos à data da propositura, conforme art. 240, §§1º e 2º, do CPC.
5. A ausência de
citação
válida no prazo prescricional legal, não obstante as reiteradas tentativas do credor, não pode ser imputada ao Poder Judiciário, quando não demonstrada mora do aparelho jurisdicional, o que afasta a incidência da Súmula 106 do STJ.
6. Verificada a fluência do prazo prescricional de cinco anos sem causa interruptiva válida, resta configurada a
prescrição
da pretensão executiva, tornando desnecessário o exame da
prescrição
intercorrente.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1.A ausência de
citação
válida no prazo prescricional legal impede a interrupção da
prescrição
, ainda que deferido despacho citatório.
2.A
demora
na
citação
decorrente de ineficácia dos meios adotados pela parte autora não pode ser atribuída ao Poder Judiciário.
3.A eficácia das diligências promovidas pela parte credora deve ser concreta e adequada, não bastando sucessivas tentativas inócuas que não resultem em efetivo avanço do processo.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, XXXVI e LXXVIII; CC, arts. 202, I, e 206, §5º, I; CPC, arts. 240, §§1º e 2º, e 487, II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1967648/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 11.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 298.911/MS, Rel. Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, j. 24.08.2020, DJe 27.08.2020; TJMT, Ap. Cív. nº 0016181-29.2007.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 26.04.2023; TJMT, AI nº 1021798-51.2022.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 14.12.2022.
(N.U 0010613-17.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/06/2025, Publicado no DJE 13/06/2025)

Assim, não se vislumbra causa idônea para afastar a fluência do prazo prescricional, impondo-se o reconhecimento da prescrição da pretensão deduzida na inicial.

Por oportuno, registro que deixo de majorar os honorários advocatícios, conforme requerido pela Defensoria Pública, uma vez que sequer foram fixados na primeira instância (art. 85, §§2º e 11, do CPC).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e mantenho inalterada a sentença proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025